Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-55.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802451-55.2020.8.14.0015

APELANTE: JOSE ENDSON DA COSTA ARAUJO, ANGELICA SOUZA OLIVEIRA, SILAS SALVIANO FREITAS, DORIVALDA FERREIRA DE BRITO

APELADO: JOSE OZIRES APOLIANO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. EXPLORAÇÃO PECUÁRIA COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 619 DO STJ. OCUPAÇÃO COLETIVA POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA OU À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ocupantes de área rural contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta pelo possuidor da Fazenda Kiara, localizada no Município de Capitão Poço/PA, reconhecendo a posse agrária anteriormente exercida pelo autor, ratificando a liminar possessória e rejeitando os pedidos contrapostos de proteção possessória e indenização por benfeitorias formulados pelos réus. Os apelantes sustentam abandono da área, ausência de cumprimento da função social da propriedade, existência de indícios de grilagem e incidência da Súmula 619 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor exercia posse agrária efetiva e cumpria a função social da propriedade antes da ocupação da área pelos recorrentes; (ii) estabelecer se restou configurado o esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse; (iii) determinar se a alegação de ocupação de terra pública e a incidência da Súmula 619 do STJ afastam a tutela possessória pretendida pelo autor; e (iv) verificar se os ocupantes fazem jus à proteção possessória ou à indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe interpretação funcionalizada da propriedade e da posse rural, de modo que a tutela possessória agrária exige exame do aproveitamento racional e adequado da terra, da preservação ambiental e da exploração produtiva compatível com sua destinação econômica e social.

O conjunto probatório demonstra que o autor exercia posse agrária efetiva e anterior ao esbulho, mediante exploração pecuária, criação de rebanho bovino, produção leiteira, manutenção de pastagens, cercas, curral e residência de trabalhador rural.

A Ficha Sanitária da ADEPARÁ, as Guias de Trânsito Animal, as notas fiscais e demais documentos rurais comprovam a inserção do imóvel em atividade produtiva regular em período imediatamente anterior à ocupação da área pelos recorrentes.

O laudo técnico elaborado pela EMATER/PA, produzido poucos dias após os fatos, atesta a existência de infraestrutura agropecuária instalada, incluindo curral, casa de vaqueiro e extensas áreas de pastagem, evidenciando a utilização econômica e produtiva do imóvel.

A prova testemunhal apresenta-se coerente e convergente ao confirmar o desenvolvimento de atividade pecuária pelo autor e a existência de estruturas produtivas incompatíveis com a alegação de abandono da área.

A ocupação posterior por famílias em situação de vulnerabilidade social não descaracteriza a posse agrária anteriormente exercida nem legitima a supressão de situação possessória regularmente comprovada, devendo os conflitos fundiários ser solucionados pelos instrumentos constitucionais e legais adequados.

Os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC restam demonstrados pela comprovação da posse anterior, da ocorrência do esbulho, de sua data e da perda da posse pelo autor.

A alegação de incidência da Súmula 619 do STJ não prospera, pois inexiste prova robusta de que a área litigiosa integre patrimônio público ou de que a documentação dominial e possessória apresentada pelo autor seja inválida ou insuficiente.

A natureza possessória da demanda restringe a análise à verificação da posse juridicamente qualificada e do esbulho, não se prestando à definição definitiva do domínio ou à regularização fundiária da área litigiosa.

Os recorrentes não comprovam posse anterior juridicamente preferível nem demonstram boa-fé apta a justificar proteção possessória ou indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

A manutenção da reintegração de posse deve observar as cautelas humanitárias próprias dos conflitos fundiários coletivos, com atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, nos termos da Resolução CNJ nº 510/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela possessória agrária exige a comprovação do exercício efetivo, racional e produtivo da posse, em consonância com a função social da propriedade rural.

A exploração pecuária comprovada por documentos, laudos técnicos e prova testemunhal caracteriza posse agrária juridicamente protegida.

A ocupação coletiva de imóvel rural por famílias em situação de vulnerabilidade não afasta a proteção possessória de quem comprova posse agrária anterior e produtiva.

A incidência da Súmula 619 do STJ exige demonstração robusta de que a área integra patrimônio público, não bastando alegações genéricas ou dúvidas sobre a origem dominial do imóvel.

Comprovados a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, impõe-se a reintegração possessória.

O ocupante que não demonstra posse juridicamente preferível nem boa-fé possessória não faz jus à proteção possessória ou à indenização por benfeitorias.

A execução de ordens possessórias em conflitos fundiários coletivos deve observar as diretrizes humanitárias previstas na Resolução CNJ nº 510/2023.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 186; CC, arts. 1.219 e 1.220; CPC, arts. 556, 560 e 561; Resolução CNJ nº 510/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800749-51.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001129-72.2012.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ AUGUSTO RAMOS RODRIGUES, DORIVALDA FERREIRA DE BRITO E OUTROS
, assistidos pela Defensoria Pública Agrária do Estado do Pará, contra sentença proferida nos autos da ação possessória ajuizada por
JOSÉ OZIRES APOLIANO AGUIAR
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse da área denominada Fazenda Kiara, localizada no Município de Capitão Poço/PA, ratificando a liminar anteriormente concedida e julgando improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelos réus.

Sustentam os apelantes que a sentença merece reforma por ter desconsiderado o conjunto probatório produzido nos autos e por não ter enfrentado a aplicação da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que o recorrido não comprovou o efetivo exercício da posse agrária nem o cumprimento da função social da terra sobre a área objeto do litígio.

Relatam que o recorrido ajuizou a ação afirmando ser proprietário da Fazenda Kiara, imóvel rural com área aproximada de 247 hectares, alegando possuir escritura pública, registro imobiliário e Cadastro Ambiental Rural ativo, bem como desenvolver atividade pecuária destinada à criação e engorda de gado e à comercialização de leite. Afirmou ainda ter sido esbulhado da posse de aproximadamente 16,11 hectares do imóvel em julho de 2020, ocasião em que teria sofrido prejuízos materiais decorrentes da destruição de pastagens e cercas, além de danos morais.

Os apelantes, contudo, sustentam que a área por eles ocupada encontrava-se abandonada e sem qualquer aproveitamento econômico, social ou ambiental, inexistindo posse anterior efetiva do recorrido sobre o local. Alegam que ingressaram na área justamente em razão de seu estado de abandono, passando a nela residir e desenvolver agricultura de subsistência.

Aduzem que os depoimentos das testemunhas apresentadas pelo recorrido revelam inconsistências e contradições relevantes. Argumentam que a testemunha Genario Medeiros de Aquino não soube indicar precisamente a localização do imóvel nem o nome da área litigiosa, chegando a afirmar que a área estaria totalmente ocupada, em contradição com a narrativa inicial. Sustentam ainda que a testemunha Márcio César Florentino Torres baseou grande parte de suas declarações em informações obtidas de terceiros.

Afirmam que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Capitão Poço informou não haver registros de autuações ou infrações ambientais relacionadas à área litigiosa, circunstância que afastaria a alegação de danos ambientais causados pelos ocupantes. Destacam também manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, segundo a qual a área se encontrava abandonada e passou a cumprir função social apenas após a ocupação pelos apelantes, mediante agricultura familiar desenvolvida por diversas famílias residentes no local.

Sustentam, ainda, que o relatório de vistoria ambiental posteriormente apresentado pelo recorrido não identifica com precisão a área vistoriada, limitando-se a mencionar localidade genérica da zona rural, sem delimitação suficiente para demonstrar que os danos apontados ocorreram efetivamente no imóvel objeto da demanda.

Argumentam que os documentos juntados pelo recorrido para comprovar o exercício de atividade agrária não demonstram posse direta e efetiva sobre a área ocupada, ressaltando que parte das notas fiscais e documentos apresentados faz referência a endereços diversos do imóvel litigioso. Alegam também que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução apresentaram contradições quanto à frequência de utilização da área e às atividades efetivamente nela desenvolvidas, havendo inclusive depoimento no sentido de que, em 2019, não havia gado nem trabalhadores na área, encontrando-se o imóvel tomado por vegetação e com estruturas deterioradas.

Os recorrentes sustentam ainda existirem dúvidas acerca da própria origem dominial das terras, apontando possíveis indícios de grilagem e de ocupação de terras públicas. Alegam que os documentos apresentados pelo recorrido não demonstram o regular destacamento da área do patrimônio público, inexistindo comprovação adequada da cadeia dominial dos imóveis que comporiam a Fazenda Kiara. Defendem, por essa razão, a incidência da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória.

Em reforço, argumentam que a posse agrária exige exercício direto, contínuo, racional e produtivo da atividade rural, associado ao cumprimento da função social da terra, requisitos que, segundo afirmam, não foram demonstrados pelo recorrido. Ao contrário, sustentam que os próprios apelantes exercem efetivamente a posse agrária sobre a área litigiosa, nela residindo aproximadamente trinta famílias que desenvolvem agricultura familiar e de subsistência.

Alegam também que a sentença incorreu em equívoco ao rejeitar o pedido contraposto de proteção possessória, pois os elementos constantes dos autos demonstrariam que os ocupantes possuem a melhor posse e cumprem a função social da terra.

Por fim, insurgem-se contra a improcedência do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas na área. Sustentam que construíram moradias e desenvolveram atividades produtivas no imóvel, possuindo direito à retenção ou indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil e do artigo 556 do Código de Processo Civil. Afirmam que a negativa de indenização resultaria em enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento da apelação para que seja anulada ou integralmente reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da inexistência de posse agrária e de cumprimento da função social da terra pelo recorrido, o acolhimento do pedido contraposto de proteção possessória formulado pelos apelantes e o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas na área litigiosa.

Em suas
contrarrazões
, o recorrido sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, por estar amparada em robusto conjunto probatório documental e testemunhal produzido durante a instrução processual.

Argumenta que exerce posse mansa, pacífica e produtiva sobre o imóvel desde sua aquisição, ocorrida em 15 de abril de 1998, desenvolvendo atividade pecuária voltada à criação e engorda de gado bovino e à produção leiteira. Afirma que a exploração econômica da área é demonstrada por fichas sanitárias da ADEPARÁ, Guias de Trânsito Animal e diversas notas fiscais referentes à aquisição de insumos e movimentação da atividade rural.

Sustenta que sempre manteve funcionário no imóvel para execução e fiscalização das atividades rurais, mencionando a contratação do vaqueiro Antônio Lopes de Andrade em 2016, cuja relação de trabalho estaria comprovada por ficha de registro e demais documentos juntados aos autos. Afirma que referido empregado foi obrigado a deixar a área em razão das ameaças praticadas pelos invasores após a ocupação do imóvel.

Alega ainda que realizou diversas benfeitorias no local, incluindo construção de residência para o vaqueiro, instalação de energia elétrica e água encanada, além da construção de curral destinado ao manejo do rebanho. Sustenta que a área ocupada pelos recorrentes correspondia justamente à região onde estavam localizadas tais benfeitorias e extensas áreas de pastagem produtiva.

Afirma que os apelantes destruíram as benfeitorias existentes, promoveram queimadas, furtaram cercas, estacas e arames, causando prejuízos materiais e ambientais, circunstâncias que, segundo sustenta, foram comprovadas por fotografias, vídeos e relatórios elaborados pela EMATER e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ressalta que laudo técnico produzido nos autos concluiu que a área era economicamente explorada e produtiva antes da invasão.

Em reforço, argumenta que as testemunhas Genario Medeiros de Aquino, Márcio César Florentino e Antônio Edirley Jean Lima confirmaram o exercício da posse agrária pelo recorrido sobre toda a área da Fazenda Kiara, inclusive sobre a parcela posteriormente ocupada pelos apelantes, atestando o desenvolvimento regular da atividade pecuária e o cumprimento da função social da propriedade.

No tocante à posse agrária e ao esbulho possessório, sustenta que restaram preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, tendo sido comprovada a posse anterior do recorrido, o esbulho praticado pelos recorrentes e a data da invasão. Afirma que os apelantes ingressaram de forma violenta na área, impedindo o acesso do proprietário e de seus funcionários, interrompendo as atividades produtivas desenvolvidas no imóvel.

Defende que os depoimentos das testemunhas de sua parte foram coerentes e convergentes quanto à exploração produtiva da área antes da invasão, bem como quanto à destruição de pastagens, da residência do vaqueiro e à prática de danos ambientais pelos invasores. Em contraposição, sustenta que o depoimento da testemunha Abraão Carvalho Lopes foi contraditório e direcionado a favorecer os apelantes, mencionando inclusive episódio posterior em que teria ameaçado o recorrido, fato que teria ensejado registro policial.

Aduz ainda que não procede a alegação de que a área litigiosa corresponderia ao imóvel doado à Universidade Federal do Pará, afirmando que os documentos juntados demonstram tratar-se de imóveis distintos, localizados em endereços diversos, inexistindo qualquer dúvida quanto à posse exercida pelo recorrido desde 1998.

Quanto aos danos ambientais, sustenta que estes foram devidamente comprovados por fotografias, vídeos, boletins de ocorrência e relatório de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o qual teria identificado queimadas e intervenções irregulares nas margens de igarapé existente na área invadida. Argumenta que o ofício da SEMMA mencionado pelos apelantes apenas certifica a inexistência de autuações ambientais em nome do recorrido, e não afasta a ocorrência dos danos causados pelos invasores.

Sustenta também que o relatório elaborado pela Secretaria de Assistência Social não serve para comprovar o alegado abandono da área, pois foi produzido mais de um ano após a invasão, retratando situação posterior aos fatos discutidos no processo. Acrescenta que o próprio documento registra a comercialização irregular de lotes na área ocupada, circunstância corroborada por declarações prestadas em procedimento policial por um dos ocupantes.

No que se refere à alegação de grilagem e à aplicação da Súmula nº 619 do STJ, o recorrido afirma que a tese é totalmente descabida, pois a documentação juntada comprovaria de forma inequívoca que a área foi regularmente destacada do patrimônio público e incorporada ao patrimônio privado. Sustenta que a Fazenda Kiara é formada pela unificação de três áreas distintas, todas adquiridas mediante títulos regularmente expedidos e registrados, incluindo títulos definitivos emitidos pelo INCRA e pelo Estado do Pará, devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Assim, argumenta que inexiste qualquer indício de ocupação irregular de terras públicas, razão pela qual não se aplica ao caso a Súmula nº 619 do STJ. Defende que os apelantes exercem posse violenta e desprovida de proteção jurídica, motivo pelo qual não fazem jus ao reconhecimento de posse agrária, tampouco ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel.

Por fim, requer o conhecimento e o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, reconhecendo-se a posse agrária exercida pelo recorrido e assegurando-se a reintegração definitiva da área objeto da demanda.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 19436093.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a matéria submetida à apreciação jurisdicional revela, em sua essência, um conflito de inequívoca natureza social, cuja análise não pode restringir-se aos contornos tradicionais e estritamente privatísticos dos institutos da propriedade e da posse, tal como concebidos pela dogmática clássica do Direito Civil. Ao contrário, impõe-se uma interpretação sistemática e constitucionalizada desses institutos, em consonância com a ordem jurídica inaugurada pela Constituição da República de 1988, que promoveu profunda releitura do direito de propriedade ao condicioná-lo ao atendimento de sua função social.

Nesse contexto, a solução da controvérsia demanda reflexão que transcenda a mera aferição dos poderes inerentes ao domínio ou da exteriorização fática da posse, exigindo a observância dos valores, princípios e objetivos fundamentais consagrados pelo texto constitucional. Com efeito, a Constituição Federal, ao estabelecer expressamente que a propriedade deve cumprir uma função social, rompeu com a concepção individualista e absoluta que historicamente caracterizava esse direito, conferindo-lhe uma dimensão coletiva voltada à realização da justiça social, da dignidade da pessoa humana e da redução das desigualdades.

Paralelamente, embora não tenha previsto de forma expressa a denominada função social da posse, o constituinte originário consagrou, de maneira implícita, esse relevante instituto jurídico, especialmente quando disciplinou a política agrária, a reforma agrária e os mecanismos constitucionais de usucapião. Dessa construção normativa emerge o reconhecimento da chamada posse agrária, compreendida como situação possessória qualificada pelo aproveitamento racional e produtivo da terra, pelo respeito ao meio ambiente e pela promoção do bem-estar daqueles que nela trabalham e dela retiram seu sustento.

Dessa forma, a controvérsia em exame deve ser enfrentada sob uma perspectiva constitucional e socialmente comprometida, na qual a proteção jurídica da posse e da propriedade não decorra exclusivamente da titularidade formal ou registral do bem, mas também da verificação concreta do cumprimento de suas respectivas funções sociais. Em outras palavras, o deslinde da causa exige ponderação entre os direitos patrimoniais envolvidos e os valores constitucionais que orientam a utilização socialmente adequada da terra, reconhecendo-se que, no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, tanto a propriedade quanto a posse encontram sua legitimidade na medida em que atendam aos fins econômicos, sociais e humanos que justificam sua tutela jurídica.

Após essa breve introdução, passo a apreciar o mérito propriamente dito.:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em saber se deve prevalecer a sentença que reconheceu a posse agrária anterior do autor sobre o imóvel rural denominado FAZENDA KIARA e, por consequência, determinou sua reintegração/manutenção na posse, ou se, ao contrário, devem prosperar as alegações recursais de ausência de função social, abandono da área, indícios de grilagem e reconhecimento de posse dos ocupantes.

Examinando os autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.:

Nota-se que em conflitos possessórios agrários, a análise jurisdicional não pode ficar restrita à titularidade formal do domínio, tampouco à concepção civilista clássica da posse como mera exteriorização fática de poderes sobre a coisa, uma vez que a Constituição Federal de 1988 impõe leitura funcionalizada da propriedade rural, de modo que a tutela possessória reclama exame do aproveitamento racional e adequado da terra, da preservação ambiental, da observância das relações de trabalho e da exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.

Foi exatamente essa a diretriz adotada pelo Juízo de origem, que examinou a matéria sob a ótica da posse agrária e da função social da propriedade, reconhecendo que a área litigiosa não se encontrava abandonada, mas inserida em exploração rural anterior à ocupação.
A sentença consignou que o imóvel objeto da lide é a FAZENDA KIARA, com área de 247ha01a08ca, no Município de Capitão Poço, cujo memorial descritivo foi juntado aos autos.

Ora, o exame minucioso do conjunto probatório constante dos autos conduz à conclusão inequívoca de que o apelado exercia efetiva e legítima atividade agrária sobre a área objeto da controvérsia muito antes da ocupação promovida pelos recorrentes. A prova documental, técnica e testemunhal produzida ao longo da instrução processual revela, de forma harmônica e convergente, que o imóvel não se encontrava abandonado ou desprovido de destinação econômica e social, mas, ao contrário, era utilizado para o desenvolvimento de atividades rurais compatíveis com sua vocação produtiva.

Com efeito, restou demonstrado que o apelado mantinha exploração pecuária na propriedade, com criação e manejo de rebanho bovino destinado à produção leiteira e à engorda de animais, atividade corroborada por registros sanitários, documentos de trânsito animal, notas fiscais e demais elementos que evidenciam a inserção do imóvel no ciclo produtivo rural. Igualmente, os laudos técnicos acostados aos autos atestam a existência de infraestrutura típica de exploração agropecuária, a exemplo de curral, cercas, pastagens formadas, casa de apoio ao trabalhador rural e demais benfeitorias indispensáveis ao desenvolvimento da atividade econômica exercida na área.

Além disso, foi juntada nos autos a Ficha Sanitária da Propriedade Rural (ID. 18144867), lavrada pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ) que indica expressamente a existência de gado na Fazenda Kiara, inclusive atestando a vacinação de animais em 25 de maio de 2020, data próxima ao alegado esbulho, a saber, 28 de julho de 2020. Acrescento que a Guia de Trânsito Animal do estabelecimento da Fazenda Kiara que comprova o transporte de gado no período anterior à ocupação pelos requeridos.

Além da prova documental relativa à exploração econômica do imóvel, verifica-se que a parte autora acostou aos autos Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável do Pará – EMATER/PA (ID. 18144868), documento de significativa relevância para a elucidação da controvérsia possessória. Referido laudo foi produzido a partir de vistoria técnica realizada em 11 de agosto de 2020, portanto poucos dias após a ocorrência do alegado esbulho possessório, circunstância que lhe confere especial valor probatório por retratar as condições efetivamente encontradas na área em momento extremamente próximo aos fatos narrados na petição inicial.

Da análise das constatações técnicas registradas pelos profissionais da EMATER/PA, verifica-se a existência de diversas estruturas e benfeitorias compatíveis com o exercício regular de atividade agropecuária. O relatório identificou a presença de casa destinada à moradia e permanência de vaqueiro, evidenciando a manutenção de trabalhador rural vinculado às atividades desenvolvidas no imóvel. Constatou-se, ainda, a existência de curral construído em madeira de lei, estrutura típica e indispensável ao manejo, contenção e tratamento de rebanho bovino, incompatível com a alegação de abandono ou ausência de exploração produtiva da área.

O laudo também registrou a existência de extensas áreas de pastagem, elemento que, por sua própria natureza, demonstra a destinação econômica do imóvel à atividade pecuária. A formação e manutenção de pastagens demandam investimentos contínuos, manejo permanente e planejamento produtivo, circunstâncias que reforçam a conclusão de que a área vinha sendo utilizada para criação de gado e não se encontrava desocupada ou sem função econômica.

Desse modo, as conclusões alcançadas pela equipe técnica da EMATER/PA constituem importante elemento de convicção no sentido de comprovar que, à época imediatamente posterior ao esbulho narrado nos autos, o imóvel apresentava características inequívocas de exploração rural organizada, contando com infraestrutura funcional, benfeitorias permanentes e áreas produtivas em utilização. Tais constatações corroboram as demais provas documentais e testemunhais produzidas no processo, revelando que a posse exercida pela parte autora era efetiva, produtiva e compatível com os pressupostos constitucionais da posse agrária e da função social da propriedade rural.

A prova testemunhal, por sua vez, confirmou que o autor exercia atividade de pecuária na área, com criação de gado, comercialização de leite, curral, pasto e cerca, elementos que se harmonizam com a documentação juntada.

Em depoimento pessoal, o autor, ora apelado informou que:

“é proprietário de um imóvel chamado “Fazenda Kiara” na cidade de Capitão Poço, desde o ano 1998, data em que começou a trabalhar no local; Que o imóvel se encontra parcialmente ocupado; Que a ocupação começou em julho de 2020; Que ficou sabendo por que seu vaqueiro que chegou a lhe avisar da ocupação; Que após saber da ocupação teve que retirar sua criação de gado para outra área; Que o vaqueiro deixou de trabalhar na área por sofrer ameaças dos ocupantes; Que antes da ocupação produzia leite e criava cerca de 140 cabeças de gado, aproximadamente; Que nunca chegou a conversar com os ocupantes por motivo de temor; Que possui dois vaqueiro, um deles chamado Sr. Antônio; Que a área ocupada é uma única área, sendo que no meio da área possui 2 lotes que pertencem ao seu vizinho; Que na fazenda possui apenas 2 funcionários; Que seu imóvel estava todo cercado e dividido; Que o autor não mora na área, mas seus trabalhadores sim; Que vendia o leite produzido na cidade; Que sempre foi produtor rural até mesmo antes de sua aposentadoria; Que possui todos os documentos da área; Que a segunda área da fazenda é de 25ha; Que a segunda área já era pasto, possuía um curral e casa; Que não sabem de onde estão e quem são os ocupantes; Que não sabe informar sobre as sobreposições de áreas existente e que a área de reserva legal é a margem de um igarapé, que não fica muito longe da área ocupada.”

Para corroborar com o alegado pelo autor, a testemunha Sr. Genario Medeiros de Aquino (testemunha da parte autora), aduziu que:

“O Sr. Genario Medeiros de Aquino (testemunha da parte autora), informou que conhece o autor desde do ano de 1986; Que tem conhecimento que o autor possui uma área chamada Fazenda Kiara e já chegou ir no local; Que confirmou que já foi ouvido em outra audiência realizada; Que no ano de julho de 2020 possuía gado e soube que a área foi ocupada por terceiros, mas não sabe por quem; Que após a ocupação o autor teve que retirar o gado da área e mover para outra área; Que os ocupantes chegaram a derrubar a casa e curral da área e ainda tocaram fogo no capim; Que teve furto de 2 cabeças de gado na área; Que chegaram a derrubar pés de açaí que estava a margem do igarapé e aterram as proximidades; Que soube que teve um terceiro que comprou uma área lá dentro da invasão; Que o autor não tem acesso à área invadida; Que o autor sempre realizou atividades dentro da área, com a criação de gados e venda de leite; Que o relator trabalha na venda e compra de gados; Que foi na área no ano de 1987 e depois dessa data não foi mais; Que o autor sempre trabalhou com gado, leite e pimenta e possui outras fazendas; Que a área encontra-se totalmente ocupada, sendo aproximadamente 2 lotes; Que as pessoas que estão ocupando são da comunidade próxima; Que o município chegou abandonar a área e o autor comprou do Sr. Chico valentin; Que não sabe informar se a universidade realizou doação de áreas; Que no local da ocupação possui gados; Que a área ocupada é a dos fundos, e que esteve na área ocupada em junho de 2020; Que no local possui curral e casa.”

No mesmo sentido, a segunda testemunha apresentada pela parte autora, o Sr. Márcio César Florentino Torres, prestou depoimento em juízo afirmando conhecer a área litigiosa e corroborando a tese sustentada na petição inicial. Segundo relatou, o autor desenvolvia regularmente atividades pecuárias no imóvel, dedicando-se à criação de gado e à comercialização de leite, destacando que tais atividades eram exercidas precisamente na porção do imóvel posteriormente ocupada pelos requeridos. Esclareceu, ainda, que naquela área estavam localizados o curral destinado ao manejo do rebanho e a residência do vaqueiro responsável pelos trabalhos cotidianos da fazenda, circunstâncias que evidenciam a existência de estrutura produtiva organizada e incompatível com qualquer alegação de abandono ou ausência de exploração econômica da terra.

De igual modo, a terceira testemunha arrolada pela parte autora, o Sr. Antônio Edirley Jean Lima, apresentou declarações de especial relevância probatória. Em seu depoimento, informou ter realizado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel pertencente ao autor, razão pela qual possui conhecimento direto da área objeto da controvérsia. Relatou que esteve no local no ano de 2016 e pôde verificar pessoalmente as condições de utilização da propriedade, afirmando que, já naquela época, o autor desenvolvia atividades voltadas à criação de gado de corte e à produção leiteira. Acrescentou que o imóvel possuía efetiva destinação produtiva, encontrando-se em plena atividade antes da ocupação promovida pelos requeridos, circunstância que afasta a narrativa de terra abandonada ou sem aproveitamento econômico.

As declarações prestadas por ambas as testemunhas revelam-se coerentes entre si e guardam perfeita consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os documentos técnicos, registros sanitários, notas fiscais e laudos de vistoria juntados ao processo. Em conjunto, tais provas demonstram que o autor exercia posse agrária efetiva e produtiva sobre o imóvel, mediante exploração pecuária regular, com infraestrutura instalada e utilização econômica da terra, reforçando a conclusão de que a ocupação promovida pelos requeridos incidiu sobre área anteriormente explorada e que cumpria sua função social.

Na audiência de instrução e julgamento, a parte apelada, Sra. Dorivalda Ferreira de Brito, informou que:

“reside na comunidade “Cidade de Deus”, Que a comunidade se iniciou em julho de 2019 ou 2020; Que seu marido Sr. Francisco, tinha conseguido um lote na área; Que o motivo da ocupação se deu por falta de local de moradia; Que antes de entrar na área, a relatora morava em Belém em casa alugada; Que na área dever residir aproximadamente 250 famílias; Que seu marido trabalha temporário na prefeitura e realiza a produção de cultivo na área; Que ao chegar na área não tinha ninguém trabalhando no local; Que ao chegar não viu nenhum gado, somente casa do vaqueiro e um barracão; Que ao chegar foi informada que a área era do Sr. José Ozires; Que possui conhecimento do processo que corre na Vara Agrária de Castanhal, referente a oposição do autor contra a ocupação dos requeridos; Que na área possui 400 e poucos lotes e outros estão sendo feitos; Que não tem conhecimento de devastação de meio ambiente na área; Que não existe a comercializam de lote na área; Que está na área em torno de 1 ano; Que na área não teve degradação por queimadas; Que já existe uma associação na área, mas não houve mobilidade para entrar com processo de regularização; Que o prefeito da cidade informou que enquanto houver a questão jurídica correndo ele ficaria neutro, mas que após a solução os requeridos poderiam procurá-lo; Que na área possui água fornecida pela prefeitura; Que a área pra cada família fica por 10x30 no mínimo, visto que muito realizam o cultivo; Que na época da ocupação a área era só capoeira e foi limpa, mas sem o uso de queimada e que a área de ocupação é toda a fazenda, não sabendo em número o tamanho”.

Diante desse contexto probatório, formado por depoimentos testemunhais convergentes, documentos técnicos e elementos materiais produzidos ao longo da instrução processual, não se revela juridicamente sustentável a tese defensiva de que a área objeto da controvérsia se encontrava abandonada ou destituída de qualquer destinação produtiva antes da ocupação promovida pelos requeridos.

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que o autor exercia, de forma contínua e anterior ao esbulho, atividades tipicamente agrárias na área litigiosa, desenvolvendo exploração pecuária, manutenção de pastagens, manejo de rebanho bovino, produção leiteira e conservação das benfeitorias indispensáveis ao funcionamento da propriedade rural. Restou igualmente evidenciado que o imóvel possuía infraestrutura compatível com a atividade econômica exercida, incluindo curral, cercas, casa de vaqueiro e demais estruturas voltadas ao suporte da produção rural, circunstâncias que afastam qualquer conclusão acerca de suposta improdutividade ou abandono da terra.

É certo que a ocupação posterior por famílias em situação de vulnerabilidade social evidencia um conflito fundiário de elevada complexidade humana e social, cuja solução exige sensibilidade institucional e atuação articulada dos diversos órgãos públicos responsáveis pela implementação de políticas habitacionais, agrárias e de assistência social. Todavia, a relevância social da situação vivenciada pelos ocupantes não possui aptidão jurídica para descaracterizar ou extinguir a posse agrária anteriormente exercida pelo autor, tampouco para legitimar a supressão de uma situação possessória regularmente constituída e comprovadamente existente antes da invasão da área.

A tutela jurisdicional, especialmente em conflitos possessórios agrários, deve ser construída a partir da realidade fática demonstrada nos autos e dos parâmetros constitucionais que regem a função social da propriedade e da posse. Nesse cenário, uma vez comprovado que o imóvel era objeto de exploração econômica efetiva, possuía estruturas produtivas instaladas e encontrava-se inserido em atividade rural organizada, não há fundamento para reconhecer situação de abandono capaz de justificar a ocupação realizada pelos requeridos.

Assim, ainda que a presença de grupos socialmente vulneráveis mereça atenção e tratamento adequado por parte do Estado, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a proteção possessória conferida àquele que demonstrou exercer, de forma anterior, legítima e produtiva, a posse agrária sobre o imóvel litigioso. A solução para questões fundiárias dessa natureza deve ocorrer pelos instrumentos constitucionais e legais apropriados, jamais pela supressão de direitos possessórios regularmente comprovados nos autos.

Nesse sentido destaco:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.” Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”. Inteligência do artigo 561 do CPC.

1.1. O interdito possessório na modalidade de reintegração, exige prova da existência de posse inequívoca, do esbulho contra ela praticado, data e perda, segundo a exegese do dispositivo 561 do Estatuto Processual Civil.

1.2. A farta documentação acostada destacando-se o CAR – Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA, Declaração nº 19/2014 emitido pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Certificação de Imóvel Rural emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA comprovam a posse e o uso social da terra, dada a certeza da exploração agropecuária.

1.3 Quem entra em um espaço rural derrubando cercas limítrofes, cortando árvores irregularmente e andando em grupos de forma ostensiva é agressor a permitir a reintegração da posse agrária.

3. Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800749-51.2022.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-03-13)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . FAZENDA OCUPADA POR MOVIMENTO SOCIAL. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS . PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação de agricultores e produtores familiares contra sentença da Vara Agrária de Marabá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por particulares em face de ocupação da Fazenda Consolação, situada nos municípios de São João do Araguaia/PA e Brejo Grande do Araguaia/PA, por integrantes de movimento social rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há seis questões em discussão: a) definir se é válida a sentença que desconsiderou documentos apresentados em alegações finais; b) estabelecer se houve nulidade na citação dos réus; c) averiguar a tempestividade da impugnação ao valor da causa; d) analisar a ocorrência de esbulho possessório; e) determinar se é possível a conversão da ação em desapropriação indireta; e f) verificar se há direito a indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos juntados em alegações finais sem justificativa plausível não podem ser considerados, nos termos do art . 435, parágrafo único, do CPC, caracterizando preclusão consumativa.

4. A citação foi considerada válida por ter sido realizada conforme a legislação vigente à época ( CPC/73), tendo os réus participado do processo com representação processual, não havendo prejuízo ao contraditório.

5 . A impugnação ao valor da causa, apresentada fora do prazo da contestação, encontra-se preclusa, de acordo com o art. 261 do CPC/73.

6. A prova dos autos demonstra que os autores exercem posse legítima e produtiva sobre o imóvel, tendo sido surpreendidos por esbulho cometido por integrantes de movimento social, caracterizando os requisitos do art . 561 do CPC.

7. A função social da propriedade não é requisito para a concessão de tutela possessória, pois trata-se de questão afeta à reforma agrária, cuja competência é da União, e inexiste, no caso, qualquer processo expropriatório em curso.

8 . Não cabe conversão da ação possessória em desapropriação indireta, instituto exclusivo das hipóteses de intervenção estatal na propriedade particular, o que não se verifica em litígio entre particulares.

9. O pedido de indenização por benfeitorias não merece acolhimento, pois o réu não comprovou a existência ou necessidade das supostas melhorias realizadas, tampouco demonstrou boa-fé na posse.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos em alegações finais sem justificativa caracteriza preclusão e não obriga o juiz a considerá-los .

2. A citação realizada sob a égide do CPC/73 é válida quando acompanhada de participação processual e ausência de prejuízo.

3. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada no prazo da contestação, sob pena de preclusão .

4. Comprovados a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, impõe-se a reintegração de posse.

5. A função social da propriedade não é requisito para a ação possessória .

6. Não cabe conversão de ação possessória em desapropriação indireta entre particulares.

7. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias não comprovadas .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, 184; CC, arts. 1.200, 1 .219 e 1.220; CPC/1973, arts. 261; CPC/2015, arts. 14, 435, parágrafo único, e 561 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15 .03.2018; TJPA, ApCiv nº 0005658-89.2011.8 .14.0028, Rel. Des. Roberto Moura, j . 02.12.2019; TJ-MG, AC nº 10024120303722002, Rel. Des . José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.09.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011297220128140028 30928530, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A posse agrária não exige demonstração idealizada ou absoluta de aproveitamento integral de cada porção da terra, mas sim prova suficiente de utilização racional e adequada do imóvel rural, compatível com sua destinação econômica e socioambiental. Nos autos, há prova de pecuária bovina, pastagem, curral, casa de vaqueiro, cercamento, movimentação de rebanho e inexistência de autuação ambiental ou trabalhista relevante em desfavor do autor. A Procuradoria de Justiça, ao examinar o acervo probatório, também concluiu que a análise dos autos não deixa dúvidas quanto à atividade agrária desenvolvida na área.

A invocação da Súmula 619 do STJ igualmente não conduz à reforma da sentença. Explico.:

A tese recursal parte da premissa de que haveria indícios de grilagem ou de ocupação de terra pública pelo apelado. Contudo, a alegação não veio acompanhada de prova robusta capaz de infirmar a documentação dominial e possessória apresentada, nem de demonstração segura de que a área litigiosa integra patrimônio público insuscetível de posse privada. A simples dúvida lançada pela parte recorrente não basta para desconstituir a posse agrária comprovada por documentos, laudo técnico e prova oral.

Ademais, a lide em julgamento possui natureza possessória, uma vez que não se está a declarar domínio definitivo, nem a regularizar propriedade, mas apenas a verificar quem exercia posse juridicamente qualificada antes do esbulho e se houve perda injusta dessa posse. Nesse ponto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar posse anterior melhor ou juridicamente preferível, limitando-se a afirmar que passaram a ocupar área que reputavam abandonada.

Também não merece acolhimento o pedido contraposto de proteção possessória e indenização por benfeitorias. Reconhecido que os apelantes ingressaram em imóvel cuja posse agrária anterior era exercida pelo autor, não há base jurídica para conferir-lhes tutela possessória em detrimento daquele que demonstrou posse preexistente. Quanto às benfeitorias, ausente prova suficiente de boa-fé possessória juridicamente protegida e de despesas indenizáveis, deve ser preservada a solução adotada na sentença.

Por fim, a manutenção da ordem de reintegração não afasta a necessária observância das cautelas humanitárias e institucionais próprias dos conflitos fundiários coletivos.
A sentença foi sensível a essa dimensão ao determinar a remessa de cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em consonância com a Resolução CNJ n.º 510/2023, bem como ao estabelecer prazo para adoção de providências voltadas à solução pacífica da desocupação.

Assim, ponderados os direitos em conflito, verifica-se que a sentença examinou adequadamente a prova, aplicou corretamente a disciplina constitucional da função social da propriedade e da posse agrária, reconheceu o esbulho possessório e preservou as cautelas necessárias à execução humanizada da ordem judicial.

Não há, pois, fundamento para reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026